Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716908-40.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA EMBARGADO: REGINALDO CHAVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA e MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pelos executados, sob fundamento de que segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Em suas razões recursais, os executados alegam que o decisum embargado restou omisso/ contraditório, vez que não apreciou as nulidades apontadas. Aduzem que a ausência de representação processual constitui matéria de ordem pública, não tendo sido os executados intimados para regularizarem o vício, o que impossibilitou o exercício do contraditório nos atos que sucederam a audiência de conciliação, em afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Ressaltam que tinham patronos constituídos nos autos, em nome de quem deveriam ter sido realizadas as intimações, a despeito de ter sido decretada a revelia. Por outro lado, alegam que deveriam ter sido intimados pessoalmente da decisão que deferiu o início do cumprimento de sentença, visando o pagamento voluntário do valor da condenação. Asseveram que, em razão dos fundamentos expostos, deve ser declarada a nulidade dos atos processuais que sucederam a audiência de conciliação ou, eventualmente, a partir da sentença recorrida. Ao final, além do prequestionamento, requerem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Sem contrarrazões (Id. 31224440). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Já a contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao acórdão embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Dessa forma, analisando o que dos autos consta, bem como os fundamentos do decisum, é possível antever a intenção dos embargantes de rediscutirem a matéria analisada por este Colegiado, o que não se revela admissível, mormente porque a decisão embargada fundamentou com propriedade a questão referente ao não cabimento do recurso. Veja-se: “Com efeito, a sentença recorrida já foi objeto de recurso anterior interposto pelos executados, agravo de instrumento no 0722526-16.2021.8.07.0000, onde foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC (Id. 30066611). Como é cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Nestes termos, o não conhecimento da presente apelação é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por oportuno, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1308188, 07205812820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Id. 30518322). Dessa forma, resta evidente a intenção dos executados de utilizarem-se dos embargos declaratórios para obtenção de resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual. Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. A novel redação do art. 1.025 do CPC, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados: “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Cumpre registrar, ainda, que constatando eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar os embargantes a pagarem ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora